Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026082-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVANTE), ERIKA DRUMOND - CPF: 615.463.561-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. OMISSÃO
SANADA
.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

2. A embargante alega que há omissão no aresto, uma vez que, diante da extinção parcial da Ação, ingressou com o Recurso adequado, conforme o disposto no art. 1.015, inciso XIII e art. 356, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Analisar se a decisão que extinguiu apenas parcialmente a Ação, sem pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum, possui natureza interlocutória e, por consequência, é impugnável por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que não encerra o processo, mas somente parte dele, tem caráter interlocutório (art. 203, §2º, do CPC).

5.
As decisões interlocutórias são recorríveis via Agravo de Instrumento (art. 1.015, XIII, CPC)
.

6.
Impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

8.
A decisão que extingue parcialmente a Ação tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, XIII, do CPC.

9.
Os Embargos de Declaração se destinam à correção do vício constatado no acórdão (art. 1.022 do CPC)
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2
03, §2º; 356, §5º; 1.015, XIII
; 354
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14-12-2022, DJE 15-12-2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o

acórdão que não conheceu
d
o Agravo de Instrumento da embargante, por não se
enquadrar em
nenhuma das
hipótese do rol do art. 1.015 do CPC.

A embargante alega que há omissão no aresto, uma vez que, diante da extinção parcial da Ação, ingressou com o Recurso adequado, conforme o disposto no art. 1.015, inciso XIII e art. 356, §5º, ambos do CPC.

Argumenta que a Ação Declaratória de Limites e Confrontações c/c Anulatória de Georreferenciamento e Reintegração de Posse n. 1000321-75.2019.8.11.0032 foi extinta em relação aos pedidos de demarcação e nulidade do georreferenciamento, em virtude da não comprovação da propriedade pela autora, mantendo apenas a pretensão de reintegração de posse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto sob o argumento de adequação da via eleita, uma vez que a decisão agravada teria natureza interlocutória, pois extinguiu apenas parcialmente a Ação.

O referido decisum tem o seguinte teor:

“
A parte autora juntou aos autos a matrícula do imóvel 19.053, denominado Fazenda Dois Irmãos, pertencentes à família do Senhor Antonio (id 71029163), assim como, apresentou instrumento particular de compra e venda de benfeitoria e cessão de direitos de posse (id 19267056).

Primeiramente, cumpre ressaltar que o autor nomeou a presente ação como sendo “AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES...”, ocorre que, dentre os pedidos constantes na inicial temos o seguinte: “(ii) seja declarado, por sentença, os rumos, divisas e demarcações do imóvel, denominado Fazenda Santa Luzia II, dentro de uma área maior cuja matrícula é a de n. 19.053, do RGI de Rosário Oeste-MT”.

Nesse sentido, considerando que o nome dado à ação é menos importante do que os fatos e pedidos nela expostos, afinal o Brasil adota o axioma "Da mihi factum, dabo tibi ius” - dá-me os fatos que lhe darei o Direito, percebo que, a bem da verdade, a presente ação é uma ação demarcatória e por isso será analisada como tal.

Nesse contexto, os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para comprovar a legitimidade ativa da pretensão declaratória de nulidade de divisão e demarcação de terras particulares.

Pois, como é sabido, somente os proprietários detém a legitimidade para propor ação demarcatória, nos termos do art. 569, I, do CPC.

Nesses termos:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o pedido de nulidade do georreferenciamento da Fazenda São Bernardo, assim como, os pedido demarcatórios, sem a resolução do mérito.

Com efeito, o presente feito seguirá, tão somente, com relação ao pedido de reintegração de posse
.”

Como visto, em consonância com o disposto no art. 203 do CPC, trata-se de pronunciamento judicial de natureza decisória
que não encerrou a fase cognitiva do procedimento comum
, pois não extinguiu integralmente a lide, já que esta prossegue em relação ao pedido de reintegração de posse
.

Desse modo, foi correta a impugnação por Agravo de Instrumento, conforme estabelecem os artigos 1.015 e 354, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃ
O SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença termin
ativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo
único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”. (TJMT, N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-12-2022, DJE de 15-12-2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DEVIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão interlocutória que julgou improcedente a denunciação da lide à Imobiliária, declarou a sua ilegitimidade passiva bem como a da tabeliã, também litisdenunciada, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ambas, condenou os denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, determinou o recolhimento de custas alusivas a suposta Reconvenção apresentada pelo apelante, saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e deferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a decisão que extinguiu a demanda sem resolução do mérito em relação a somente um dos réus e determinou o seu prosseguimento no tocante aos demais, pôs fim ao processo e pode, consequentemente, ser impugnada por Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que não dá solução à causa como um todo, mas influencia o seu andamento ao encerrar o processo quanto a uma ou algumas das partes, tem natureza interlocutória (art. 203, §2º, do CPC) e, por conseguinte, é objeto de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC.

A interposição de Apelação em vez de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade (entendimento jurisprudencial pacífico).

Para cada decisão judicial cabe apenas um Recurso específico (princípio da singularidade recursal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que extingue o processo sem resolução do mérito no tocante a apenas uma ou algumas das partes é impugnável por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015).

Considera-se erro injustificável a interposição de Apelação contra decisão interlocutória, o que veda a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §2º; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 0008173-04.2007.8.26.0637, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 15-6-2021; TJRS, Apelação Cível n. 5009301-58.2019.8.21.0033, Rel. Ma
rilene Bonzanini, j. 18-2-2022.
(N.U 0001923-84.2011.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO
– PRECEDENTES - OMISSÃ
O SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença termin
ativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo
único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”. (TJMT, N.U 0005708-82.2020.8.11.0055, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-12-2022, DJE de 15-12-2022).

Pelo exposto
,
acolho os Embargos de Declaração para conhecer do Agravo de Instrumento e determinar sua inclusão em pauta para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025